Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700172-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULA STEFANIA TEIXEIRA DE SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de PAULA STEFÂNIA TEIXEIRA DE SOUSA DA SILVA, indeferiu a penhora de 50% dos bens registrados em nome do cônjuge da devedora. Em suas razões (ID 79941495), sustenta que: 1) demonstrou que a agravada é casada sob o regime de comunhão parcial de bens com Francion Santos da Silva; 2) a devedora é proprietária de 50% dos bens que estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge, desde que adquiridos após o casamento; 3) localizou 2 veículos em nome do cônjuge da devedora, adquiridos após o casamento; 4) é possível o bloqueio administrativo, com restrição de venda, e a penhora da fração de 50% pertencente à agravada, decorrente do regime de casamento; 5) há urgência quanto à penhora e garantia dos créditos, pois o juízo fixou a data da prescrição intercorrente em 15/02/2026. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os prazos e evitar seja reconhecida a prescrição intercorrente e a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio administrativo dos veículos. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 79942792). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside na possibilidade de penhora de carros, registrados em nome do cônjuge da executada, no contexto de execução de título extrajudicial (cheque). O processo de execução de título extrajudicial tem por objetivo a satisfação de um crédito inadimplido. Se a dívida não é paga voluntariamente, é possível a sujeição do patrimônio – em regra do devedor – para satisfação da obrigação. Dispõe o art. 789 do CPC que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. O art. 790 do CPC prevê, ainda, situações nas quais haverá responsabilidade patrimonial secundária de alguém que, embora não seja devedor na relação de direito material, é também responsável pelo pagamento da dívida. O inciso IV prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. O Código Civil (CC) institui entre os cônjuges espécie de solidariedade nas dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644). Todavia, nem a solidariedade prevista no CC nem a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no CPC são capazes de dispensar a observância das garantias processuais. A Constituição Federal (CF) consagra, em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Referido princípio, norteador de todos os demais princípios e regras processuais, busca assegurar que o processo seja justo, respeitados os direitos de todos os envolvidos. É norma fundamental da sistemática processual que, em regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC). Com maior razão, deve-se observar a garantia para aquele que sequer é parte no processo. Por isso, estabelece o art. 73, inciso III, do CPC que: “ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família”. Portanto, há necessidade de o consorte integrar a relação processual. Não é razoável admitir a invasão ao patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer a existência da demanda e promover defesa prévia: o ordenamento jurídico não autoriza que assim se proceda nem com o devedor que efetivamente contraiu a dívida. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (cheque), emitido por PST da Silva Cursos Preparatórios Eireli. Com a extinção da pessoa jurídica, a sócia ingressou no polo passivo em substituição àquela, pois o juízo entendeu que, conforme Cláusula Quinta do Distrato Social (ID 230256719), a responsabilidade pelo ativo e pelo passivo da pessoa jurídica ficou a cargo de Paula Stefania. O cônjuge não integra a relação processual e não há, neste momento, indicativo de que tenha sido beneficiado com a dívida contraída pela pessoa jurídica da qual sua esposa era sócia ou de que o patrimônio da empresa tenha sido revertido em proveito da família, quando de sua dissolução voluntária. Assim, a princípio, é indevida a restrição do patrimônio do cônjuge da devedora. A propósito, são os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de constrição de bens da esposa do executado, sob regime de comunhão parcial de bens, formulado pelo exequente. O agravante sustentou a possibilidade de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do devedor via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob alegação de que o débito estaria sujeito à solidariedade decorrente do casamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de bens de terceiro — no caso, a esposa do executado — em cumprimento de sentença, quando não demonstrado que a dívida foi contraída em benefício da família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil, em seus arts. 1.643 e 1.644, prevê solidariedade entre os cônjuges para dívidas contraídas em prol da economia doméstica, mas não afasta a necessidade de observância do devido processo legal e das garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV; CPC, art. 9o). 4. Não se admite a constrição patrimonial do cônjuge que não integra a relação processual em que se formou o título executivo, sob pena de violação ao devido processo legal, conforme precedentes do STJ (REsp 1869720/DF). 5. O art. 790, IV, do CPC permite a responsabilidade patrimonial do cônjuge apenas quando demonstrado que a dívida foi contraída em proveito da família ou da administração do patrimônio comum, circunstância não comprovada pelo agravante, a quem incumbia o ônus probatório. 6. A jurisprudência desta 4a Turma Cível é firme no sentido de que a mera existência de casamento sob o regime da comunhão parcial não autoriza, por si só, a penhora de bens do cônjuge do executado (Acórdãos 1925386/2024; 1683016/2023; 1366585/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora de bens do cônjuge do executado exige prova de que a dívida foi contraída em benefício da família ou da administração do patrimônio comum. 2. O regime da comunhão parcial de bens não gera presunção automática de solidariedade patrimonial do cônjuge por dívidas contraídas individualmente pelo parceiro. 3. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa impedem a constrição de patrimônio de terceiro não integrante da relação processual originária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.659 a 1.666; CPC, arts. 9o e 790, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1869720/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.04.2021, DJe 14.05.2021; TJDFT, Acórdão 1925386, AI 0703833-76.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1683016, AI 0712176-32.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.03.2023, DJe 26.04.2023; TJDFT, Acórdão 1366585, AI 0715525-77.2021.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 19.08.2021, DJe 08.09.2021. (jp) (Acórdão 2065821, 0730153-32.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. CÔNJUGE/COMPANHEIRA. PENHORA. MEAÇÃO. ARTIGO 1.664 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Execução de título extrajudicial representado por cédula de crédito em renegociação, com pedido de penhora de bens em nome da cônjuge/companheira do executado para viabilizar a penhora da meação do devedor. II. Questão em discussão: Possibilidade de penhora de bens da comunhão para satisfazer dívida contraída por um dos cônjuges, conforme disposto no artigo 1.664 do Código Civil, e a necessidade de comprovação de que a obrigação foi contraída em benefício da família. III. Razões de decidir: A norma processual permite a penhora da meação do cônjuge varão pelas dívidas do cônjuge virago apenas se essas dívidas tiverem sido assumidas em benefício da família. No caso em questão, a dívida, apesar de ser posterior à união estável, refere-se à execução de cédula de crédito bancário em negociação, não havendo prova de que houve benefício revertido em favor da família. IV. Dispositivo: Recurso desprovido. Legislação relevante citada: Artigo 1.664 do Código Civil. (Acórdão 1981221, 0704050-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de penhora de bens pertencentes ao cônjuge da executada. O agravante sustenta a possibilidade de constrição de bens em nome do cônjuge da devedora, sob o argumento de que o casal é casado sob o regime de comunhão parcial de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de bens do cônjuge da executada, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, sem a comprovação de que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 789 do CPC estabelece que o devedor responde com seus bens presentes e futuros pelas obrigações assumidas. 4. A constrição de bens do cônjuge da parte executada, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, demanda prova de que a dívida executada foi contraída para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, nos termos do artigo 1.664 do Código Civil. 5. A certidão de casamento, por si só, não é suficiente para legitimar a penhora de bens do cônjuge não executado, sendo necessária a demonstração específica de que a obrigação foi assumida em benefício da entidade familiar. 6. A ausência de prova inequívoca do proveito familiar impede a constrição dos bens do cônjuge, resguardando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de bens do cônjuge da parte executada, no regime de comunhão parcial de bens, exige a comprovação de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar. 2. A simples certidão de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza, por si só, a constrição patrimonial do cônjuge não executado. 3. A constrição de bens de terceiro alheio à relação processual sem demonstração do proveito familiar ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 790, IV; CC, art. 1.664. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663561, AI 0735617-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08.02.2023; Acórdão 1845957, AI 0752533-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024; Acórdão 1970232, AI 0707638-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; STJ, REsp 1.869.720/DF e REsp 1.969.814/SC. (Acórdão 2037271, 0725770-11.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.)” Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência recursal (probabilidade de provimento do recurso), despicienda a análise do perigo de dano. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator